Tribunal: TJPA
Processo: 0814887-23.2022.8.14.0000
Classe: RECLAMAÇÃO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0814887-23.2022.8.14.0000

RECORRENTE: MEILI SILVA LIMA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA: RECURSO ADMINISTRATIVO. AUXILIAR JUDICIÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. COMETIMENTO DE FALTA FUNCIONAL. NÃO PROCEDEU, DURANTE 14 MESES, A DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA QUE HAVIA RECEBIDO. SINDICÂNCIA ADMINISTRATIVA QUE CONCLUIU PELA CONFIGURAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA, NOS TERMOS DO ART. 177, IV, VI E IX DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/1994. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE TRANSCORREU DENTRO DA LEGALIDADE, COM A OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS DE AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. ASPECTOS ORGANIZACIONAIS DA UNIDADE JUDICIÁRIA, TAIS COMO ACÚMULO DE TRABALHO E NÚMERO REDUZIDO DE SERVIDORES, NÃO ELIDEM A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE NA CONDUTA IRREGULAR. CONFIGURADO O DANO ÀS PARTES PROCESSUAIS E À IMAGEM DO JUDICIÁRIO PARAENSE, QUE PRECISOU SER ACIONADO, ATAVÉS DE PEDIDO DE INFORMAÇÕES, PELO JUÍZO DEPRECANTE. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DE 10 DIAS, CONVETIDA EM MULTA, QUE SE MOSTRA ADEQUADA ANTE À GRAVIDADE DA INFRAÇÃO E AOS DANOS DELA DECORRENTES. ANTECEDENTES FUNCIONAIS DA SERVIDORA CONSIDERADOS NA DOSIMETRIA DA PENA, NOS TERMOS DO ART. 184 DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/1994. PRECEDENTES DO CONSELHO DA MAGISTRATURA EM CASOS ANÁLOGOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, os Excelentíssimos Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes do colendo Conselho da Magistratura, à unanimidade de votos, acordam em conhecer e desprover o Recurso Administrativo interposto, mantendo a decisão recorrida, nos termos e fundamentos do voto do digno Relator.

Plenário Desembargador Oswaldo Pojucan Tavares, aos 22 de março de 2023.

Julgamento realizado de forma híbrida sob a presidência da Excelentíssima Desembargadora
Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso interposto por
Meili Silva Lima,
Auxiliar Judiciária à disposição da Comarca de Tomé-Açú/PA, contra decisão da Excelentíssima Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha, à época Corregedora Geral de Justiça do Estado do Pará, através da qual foi aplicada à recorrente a penalidade administrativa de suspensão por 10 dias convertida em multa, pela conduta infracional capitulada no art. 177, incisos IV, VI e IX, b, da Lei Estadual n º 5.810/1994.

Em suas razões recursais a recorrente argui que não praticou as condutas que lhe são atribuídas com dolo ou qualquer intenção de causar prejuízos a outrem; aduz que o erro deu-se em razão da volumosa demanda processual da comarca; defende a necessidade de serem consideradas a grande quantidade de processos em tramitação na comarca e o baixo número de servidores, o que conduz à grande probabilidade do cometimento de erros na atuação dos servidores; destaca a complexidade das demandas judiciárias interioranas como empecilho aos servidores para o desempenho de suas funções de forma mais efetiva; argumenta que os aspectos da sua atuação devem ser considerados no julgamento da situação visto que sempre exerceu sua atividade laboral de forma honrosa, lícita e eficiente. Ao final afirmou não poder ser penalizada por ato alheio à sua vontade e, em caso de não acolhimento de seus fundamentos, requer a minoração da penalidade para advertência, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Analisando as razões do recurso, a autoridade prolatora da decisão não reconsiderou-a e determinou a remessa do caso ao Conselho da Magistratura, nos termos do Regimento Interno do TJPA, ocasião em que, após regular distribuição, foi designada relatora a Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Encerrada a gestão 2021/2022 do Conselho da Magistratura e pendente de julgamento o processo, houve redistribuição, cabendo a mim a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presente os requisitos para sua admissibilidade.

O caso dos autos iniciou-se com a comunicação feita pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará-PA à Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará de que a recorrente havia faltado com seus deveres funcionais quando, ao receber Carta Precatória em 10.03.2020, não procedeu sua distribuição sem justo motivo, fato que só foi conhecido em 21.05.2021 quando o Juízo deprecante encaminhou pedido de informações acerca do cumprimento do ato deprecado.

Informou ainda o magistrado que o caso trouxe notório prejuízo às partes processuais e que a inércia se deu única e exclusivamente por culpa da servidora, não tendo sido essa a primeira vez em que a servidora praticou ato omissivo em processo.

De posse da informação, A Corregedora Geral de Justiça, cumprindo sua atribuição legal, determinou a instauração de sindicância administrativa contra a ora recorrente.

O procedimento administrativo transcorreu dentro da legalidade, observados os princípios do contraditório e ampla defesa, tendo ao final a comissão processante concluído que, a despeito das justificativas apresentadas pela servidora, havia provas de materialidade e de autoria de infração disciplinar na sua conduta; dada a gravidade do fato, foi sugerida a aplicação da pena de suspensão de 10 dias, que poderia ser convertida em multa.

Acatando o parecer constante do relatório final da sindicância, a Corregedora Geral de Justiça impôs à servidora a penalidade de Suspensão de 10 dias, convertendo-a em multa.

Com efeito, a instrução processual durante a sindicância evidenciou a conduta irregular da recorrente no desempenho de suas funções. A ausência de dolo, por si só não se converte em vetor capaz de descaracterizar a infração e, tampouco, elidir a estipulação da penalidade subsequente, apenas interferindo na dimensão de sua aplicação.

A doutrina administrativista reforça esse entendimento:

A ocorrência da infração administrativa exige, além da tipicidade e da culpabilidade, a voluntariedade da conduta.

O princípio da voluntariedade, destacado por Celso Antônio Bandeira de Mello, não exige a existência de culpa ou dolo para a configuração da infração administrativa, condição necessária para a aplicação da sanção, mas apenas a constatação do animus em praticar a conduta repelida pelo Direito
[1]
.

Não houve, no caso presente, coerção ou qualquer ato externo impeditivo que descaracterizasse a voluntariedade da conduta, ainda que assim alegue a recorrente; ademais, a sobrecarga de trabalho ou, ainda, a estruturação organizacional da unidade judiciária, não podem ser usadas como autorizadores para que os servidores burlem ou deixem de observar seus deveres funcionais.

A conduta da recorrente é perfeitamente caracterizada como desobediência aos deveres dos servidores previstos nos arts. 177, IV, VI e IX da Lei Estadual nº 5.810/94 (RJU), configurando-se em infração administrativa:

Art. 177
- São deveres do servidor:

(...)

IV - obediência às ordens superiores, exceto quando manifestamente

ilegais;

(...)

VI - observância aos princípios éticos, morais, às leis e regulamentos;

(...)

IX - atender com presteza:

(...)

b) às informações, documentos e providências solicitadas por autoridades judiciárias ou administrativas;

Alternativamente, a recorrente pede que sejam aplicados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na dosimetria da pena, pois reclama ser por demais gravosa a sanção que lhe foi atribuída.

Estando devidamente caracterizada a conduta irregular da recorrente, no exercício de suas funções, surge a possibilidade/obrigação da administração de aplica-lhe pena em virtude de sua falta.

As penalidades atribuídas ao servidor público no Estado do Pará são previstas no art. 183 e ss, da Lei Estadual 5.810/94.

Art. 183
- São penas disciplinares:

I - repreensão;

II - suspensão;

III - demissão:

IV - destituição de cargo em comissão ou de função gratificada;

V - cassação de aposentadoria ou de disponibilidade.

Art. 184
- Na aplicação das penalidades serão considerados cumulativamente:

I - os danos decorrentes do fato para o serviço público;

II - a natureza e a gravidade da infração e as circunstâncias em que foi praticada;

III - a repercussão do fato;

IV - os antecedentes funcionais.

À recorrente foi aplicada a segunda penalidade menos gravosa, a de suspensão. Portanto, o acolhimento da arguição da recorrente implicaria na diminuição para a penalidade de repreensão.

Alguns critérios para a eleição de uma ou outra penalidade encontram-se relacionados na própria Lei, em seus artigos seguintes, sendo basicamente a gravidade do fato o critério mais determinante para distinção entre as penalidades de repreensão e suspensão.

Art. 189
-
A pena de suspensão, que não exceder a 90 (noventa) dias, será aplicada em caso de
falta grave
, reincidência, ou infração ao disposto no art. 178, VII, XI, XII, XIV e XVII
(grifado e negritado)
.

Art. 201
-
Da sindicância poderá resultar:

(...)

II - aplicação de penalidade de repreensão ou suspensão de até 30 (trinta) dias;

No caso presente, os aspectos pessoais da recorrente enquanto servidora pública, inclusive sem qualquer registro anterior de infração administrativa, recomendariam, a princípio, a diminuição da penalidade. Contudo, a gravidade do caso, por si só, não permite essa possibilidade. Não se trata de simples inobservância ou falta no cumprimento dos seus deveres funcionais, mas de uma omissão que caracterizou indubitavelmente negligência prejudicial às partes e à própria imagem do Judiciário Paraense, que teve que ser cobrado na prestação jurisdicional pelo Juízo deprecante.

Em casos análogos, o Conselho da Magistratura já sedimentou entendimento da manutenção da penalidade quando caracterizada infração disciplinar de servidor, apurada em procedimento administrativo adequado e transcorrido dentro da legalidade e a sanção aplicada nos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

RECURSO ADMINISTRATIVO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PRINCÍPIOS INOBSERVADOS. AUFERIDO PROVEITO. EXERCÍCIO DO CARGO. MANTIDA A PENALIDADE DE SUSPENSÃO CONVERTIDA EM PENA DE MULTA APLICADA PELA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DAS COMARCAS DO INTERIOR. APLICAÇÃO DO ART. 189, §3º, DA LEI ESTADUAL Nº 5.810/94. DECISÃO RECORRIDA IMPROVIDA.

1. O Processo Administrativo Disciplinar - PAD instaurado em desfavor de duas servidoras concluiu, acertadamente, que as mesmas que inobservaram princípios éticos, morais, e legais e valeram-se do exercício do cargo para auferir proveito pessoal e de outrem, em detrimento da dignidade da função.

2. Assim sendo, concluindo pela razoabilidade e proporcionalidade na aplicação das penas, mantenho a penalidade de suspensão convertida em multa de 50% aplicada pela Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior, considerando as condutas infracionais praticadas.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

(TJPA – Recurso Administrativo nº
0004793-25.2017.8.14.0000
, Relatora: Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 13/12/2017, CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação:18/12/2017).

PARTE DISPOSITIVA

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso Administrativo interposto por Meili Silva Lima, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão da Corregedora Geral de Justiça que aplicou à recorrente a penalidade de SUSPENSÃO por 10 dias, convertida em MULTA, com fundamento no art. 200, II, c/c art. 189, caput, 1ª parte e § 3º, da Lei Estadual 5.810/94, pelo cometimento, no exercício de suas funções, das condutas infracionais tipificadas no art. 177, IV, VI e IX, letra “b” da mesma lei.

Belém/PA, 22 de março de 2023.

Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

[1]

PETIAN, Angélica. Princípios da culpabilidade e da voluntariedade. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Direito Administrativo e Constitucional. Vidal Serrano Nunes Jr., Maurício Zockun, Carolina Zancaner Zockun, André Luiz Freire (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em:
https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/34/edicao-1/principios-da-culpabilidade-e-da-voluntariedade

Belém, 24/03/2023